Tribunal: TJDFT
Processo: 0739795-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. INTIMAÇÃO POR EDITAL DA SESSÃO PLENÁRIA. AUSÊNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SESSÃO ADIADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E CONCEDIDA.
1. Implica em violação aos princípios da razoabilidade, contraditório e da ampla defesa a expedição de edital de intimação do réu para sessão plenária, expedido apenas 2 (dois) dias antes da data agendada para o julgamento perante o Conselho de Sentença.
2. Ainda que não se reconhecesse a necessidade de observância do prazo mínimo de 15 (quinze) dias para a expedição do edital de intimação, expedir-se a intimação editalícia com prazo tão exíguo impede que a finalidade do ato seja cumprida, qual seja, a de dar ciência ao réu da realização da sessão de julgamento de maneira que ele possa comparecer para exercer a autodefesa.
3. Ordem admitida e concedida.